Tribunal: TJDFT
Processo: 0715582-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE. EXAME PET-CT ONCOLÓGICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CUMULATIVOS. PRESENTES. PERIGO DE DANO INVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Requisitos presentes na origem e não afastados pelo recurso interposto.
2. Não se vislumbra a probabilidade do direito de não cobrir e custear o exame PET-CT indicada por médico assistente para estadiar a neoplasia e programar o seu tratamento. 2.1. Patente o perigo de dano inverso, pois a negativa de cobertura do exame PET-CT pelo plano de saúde pode agravar o estado de saúde do beneficiário. (Precedentes TJDFT)
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.